Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704264-10.2020.8.07.0014 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: JEANE GONÇALVES BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do art. 46 do Código de Defesa do consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 3. Importa em desvantagem exagerada do consumidor a contagem do prazo de tolerância para entrega de imóvel em dias úteis, impondo-se o reconhecimento de sua abusividade e a consequente contagem em dias corridos. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. As recorrentes, embora tenham fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não apontam violação a qualquer dispositivo de lei federal. Asseveram, outrossim, que o quantum indenizatório, no caso, merece ser revisto, uma vez fixado em valor excessivo, bem como afirmam que o acórdão recorrido, no aspecto, diverge de outros proferidos por tribunais diversos, cujas ementas colacionam a título de paradigma. Não indicam, todavia, a qual artigo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos referidos paradigmas. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/DF 69349 (id 32506941, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à interposição lastreada na alínea “a” do autorizador constitucional, pois, “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a apreciação da matéria atinente ao valor fixado a título indenizatório demanda reexame de questões de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/DF 69349. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012